Tribunal: TJSP
Processo: 2202159-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao embargante – Insurgência do embargante – Descabimento – Hipótese em que o embargante não cumpriu integralmente a determinação para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada – Ademais, as circunstâncias dos autos não permitem concluir que

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao embargante – Insurgência do embargante – Descabimento – Hipótese em que o embargante não cumpriu integralmente a determinação para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada – Ademais, as circunstâncias dos autos não permitem concluir que o embargante faz jus à gratuidade de justiça – RECURSO NÃO PROVIDO.